Tribunal: TJDFT
Processo: 0016916-81.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0016916-81.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: D. S. D. S., CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A, LUDIMILA PERICLA DA SILVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: LUDIMILA PERICLA DA SILVEIRA APELADO: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A, D. S. D. S., GAMA SAUDE LTDA, IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, MOBILE CONSULTORIA LTDA - ME, LUDIMILA PERICLA DA SILVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: LUDIMILA PERICLA DA SILVEIRA D E S P A C H O Tramitação conjunta: processo 0026384-69.2016.8.07.0001. Compulsando os autos, verifico que o instrumento procuratório apresentado por GAMA SAÚDE LTDA em 5/11/2020, datado de 3/6/2019, possui validade de “12 (doze) meses a contar desta data”. Ou seja, o mandato que conferiu poderes aos advogados constantes na procuração e no substabelecimento juntados nos IDs 21143203 e 21143204 encontra-se vencido. Intime-se a parte recorrida GAMA SAÚDE LTDA para regularizar a representação processual, no prazo de cinco dias. Após, tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora